Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713606-98.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PENHA MOURA WANDERLEY APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DA PENHA MOURA WANDERLEY, contra sentença proferida em ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor c/ pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho extinguiu o feito, sem exame de mérito, por falta de condição de procedibilidade, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. A apelante requer, preliminarmente, que seja concedida a tutela antecipada, a fim de que seja readequado o valor descontado de sua conta, até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, ou, caso assim não se entenda, que seja determinado ao polo requerido que os descontos efetuados não ultrapassem 30% (trinta por cento) dos rendimentos da apelante, subtraídos os descontos compulsórios. Nesse sentido, argumento que a probabilidade do direito se funda na prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nas Lei no 8.112/90, Lei Complementar no 840/2011, no Decreto Distrital no 28.195/2007 e na Lei no 4.181/2021. Com relação ao perigo de dano, assevera que “grande parte do salário da Apelante vem sendo retido pelos credores para adimplemento de parcelas de empréstimos, deixando-a sem condições de arcar com as despesas básicas [...] para o próprio sustento e de sua família, especialmente com o pagamento de gastos com alimentos, consultas médicas, remédios, etc” (ID 46925547 – p. 4). É o relatório do necessário, para o momento. Decido. Em que pese a argumentação tecida pela apelante, esta Turma tem realizado a distinção quanto à aplicação do Tema 1085/STJ para casos de superendividamento, com amparo na função social do contrato, da boa-fé objetiva e em observância à orientação trazida pela Lei 14.181/21 no sentido de conferir concretude às práticas de concessão responsável de crédito (art. XI, do art. 6o, do CDC). O amadurecimento do colegiado sobre situações como as que se colocam nestes autos conduziu à interpretação, à qual me curvei, de que nos casos que envolvem pessoas em situação de superendividamento, os descontos em conta corrente devem ser limitados de modo a preservar-lhes o mínimo existencial, e, por conseguinte, resguardar-lhes garantia à dignidade da pessoa humana. Essa situação, na qual há uma constrição integral da remuneração do mutuário de modo a não lhe resguardar qualquer possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade, que não envolvem superendividamento e que culminaram na fixação do Tema 1085 pelo STJ. Sobre o assunto, a contrario sensu, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NEGADO. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DIRETA AO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 prevê: "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 5. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. 7. Na hipótese, o percentual descontado mensalmente no contracheque e na conta corrente inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Houve o comprometimento integral da renda do agravante. Os descontos devem ser restringidos a patamar razoável. O desconto no limite de 30% do valor depositado em conta corrente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A medida garante existência digna do agravante e, ao mesmo tempo, preserva o direito do credor. 8. O pedido alternativo "de revogação da autorização para débito das parcelas na conta bancária de sua titularidade" deve ser dirigido ao banco. 9. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1682421, 07424758920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação. (Acórdão 1665301, 07050065220228070018, Minha Relatoria, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Adiro, em nome do princípio da colegialidade, ao entendimento esposado pelos eminentes pares nos julgamentos mencionados, no fito de fazer distinção em relação ao Tema 1085/STJ nos casos em que apresentem situação fática que configure superendividamento do mutuário (como nos casos em que a renda do consumidor é integralmente utilizada para abatimento de dívida de empréstimo), a permitir a limitação da constrição de valores em conta corrente, no objetivo de evitar a infringência ao mínimo existencial e em homenagem ao postulado da dignidade da pessoa humana. Contudo, observa-se, no caso dos autos, que a autora não logrou comprovar que se encontra em situação de superendividamento a ponto de comprometer a sua subsistência ou a de sua família. Conquanto seus contracheques apontem um comprometimento elevado com empréstimos consignados (ID 46925496 – p. 1/3), é possível se extrair que a autora percebe renda líquida mensal média de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) e, segundo demonstram os extratos de conta bancária acostados aos autos, o saldo da autora se mostra positivo. Ademais, a autora deixou de comprovar gastos com moradia, alimentação, eventuais dependentes, imóveis, veículos, remédios etc, não tendo sido demonstrado que o mínimo existencial se encontra comprometido pelas dívidas existentes. Assim, não tendo sido demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, ao menos nesta análise preliminar, não há lastro para se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se. Cumpra-se. Após a tramitação de praxe, voltem-se os autos conclusos, para análise do mérito da apelação. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator